Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706761-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO RECORRIDO: KIM PATROCA KATAGUIRI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO NANTES BOLSONARO contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Subsidiariamente, requer a devolução do prazo para recolhimento das custas. Sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento do preparo, consoante documento juntado no ID no 56137094 – pág. 1. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). 2. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 21/12/2023). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Registre-se que, consoante apontado na certidão de ID no 56191072, não há indicação do número do processo no recibo apresentado. Ademais, conforme consta do próprio site do STF, o comprovante de pagamento do PagTesouro, nova modalidade disponível para pagamentos das custas judiciais, emitido pelo STF, contém todos os dados essenciais, a exemplo do nome da parte e número único do processo. No caso em apreço, o documento juntado no ID no 56137094 – pág. 1 – não indica o número do processo de referência, inviabilizando a aferição do pagamento das custas relativas ao presente feito. Outrossim, indefiro o requerimento de restituição do prazo para pagamento em dobro do preparo, por falta de amparo legal e por não haver qualquer erro na determinação constante da certidão de ID no 56191077, diante do que consta da certidão de autuação (número dos autos não descrito na guia). Intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007